Tribunal: STF
Processo: ARE 1602835
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO  PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA PRESÍDIO FEDERAL. PEDIDO DE ACESSO A DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES SIGILOSAS. NEGATIVA FUNDAMENTADA NA SEGURANÇA PÚBLICA E NA PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DO CUSTODIADO. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (LEI Nº 12.527/2011). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE  SEGUIMENTO.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Caio Bernasconi Braga, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA PARA PRESÍDIO FEDERAL – PLANO DE RESGATE – PEDIDO DE ACESSO A DOCUMENTOS – NEGADO – INFORMAÇÕES SIGILOSAS – SEGURANÇA PÚBLICA – DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO RELATIVO – RECURSO DESPROVIDO, COM O PARECER. I. CASO EM EXAME 1) Apelação Criminal interposta pelo Custodiado contra decisão que denegou a ordem em Mandado de Segurança, no qual pleiteava acesso aos documentos que fundamentaram sua transferência para presídio federal, sob a alegação de estar envolvido em plano de resgate. A Defesa sustentou violação ao direito de acesso à informação, cerceamento de defesa, ausência de motivação do ato administrativo e descumprimento da Lei nº 12.527/2011, por inexistir ato formal de classificação do sigilo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: 2.1. definir se o custodiado tem direito de acesso aos documentos que motivaram sua transferência para o Sistema Penitenciário Federal; 2.2. estabelecer se a negativa de acesso, fundada na proteção da segurança pública e na existência de informações sigilosas, configura ilegalidade ou violação de garantias constitucionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) O direito de acesso à informação, previsto na Constituição e regulamentado pela Lei nº 12.527/2011, não é absoluto, devendo ser restringido quando em confronto com a segurança da sociedade, do Estado ou das pessoas. 4) O art. 23, III, da Lei nº 12.527/2011 autoriza a classificação de informações cuja divulgação possa pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população, legitimando a restrição ao acesso em hipóteses de risco concreto. 5) As informações que fundamentaram a transferência são oriundas da Gerência de Inteligência Penitenciária e revelam plano organizado pelo PCC para resgatar o custodiado, com utilização de armamento pesado, o que demonstra a gravidade e a necessidade de resguardo. 6) A proteção da integridade física do preso, da ordem pública e da segurança penitenciária prevalece sobre o interesse particular, em respeito ao princípio da proporcionalidade. 7) Não se verifica ilegalidade ou abuso de poder no indeferimento do pedido de acesso, razão pela qual a decisão que denegou a ordem merece ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso desprovido. Tese de julgamento: a) O direito de acesso à informação não possui caráter absoluto e cede diante da necessidade de resguardar a segurança pública e a integridade de pessoas. b) É legítima a restrição de acesso a documentos sigilosos que fundamentaram a transferência de preso para presídio federal, quando tais informações revelam risco concreto de resgate organizado por facção criminosa.” (Apelação Criminal nº 1604332-60.2025.8.12. 0000, 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira,  j. 21/8/2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXIII e LX, 37, caput, e  93, IX, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:

“[...]
A ordem do Mandado de Segurança foi denegada, sob os seguintes fundamentos: 
"Vistos, etc. 
Trata-se de mandado de segurança impetrado por CAIO BERNASCONI BRAGA, em face de ato coator praticado pela Ouvidoria Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, que, segundo alegado, teria violado o direito do impetrante de acessar informações constantes nos bancos de dados da AGEPEN/ MS. 
O impetrante sustenta que, sendo ele preso desde 02.05.2023, em razão de mandado de prisão expedido pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, e posteriormente encaminhado ao Sistema Penitenciário Federal, teve seu direito de acesso a tais informações negado, sem que houvesse análise de documentos comprobatórios. 
Requerida a liminar, esta foi indeferida (evento 11.1). 
Em seguida, a autoridade apontada como coatora apresentou informações no evento 20.1. Instado a se manifestar, o MPE pugnou pela não concessão da ordem (evento 32.1), enquanto a defesa pugnou pela concessão da ordem, a fim de que a documentação que fundamentou a internação do Impetrante Caio em presídio federal seja devidamente fornecida à sua Defesa (evento 29.1). 
Decido. 
Em análise preliminar, observo que o mandado de segurança é remédio jurídico destinado à proteção de direito líquido e certo, quando violado por ato de autoridade pública. 
No caso em tela, o impetrante busca acesso a dados constantes nos bancos de dados da AGEPEN, que envolvem informações relacionadas à sua situação no sistema penitenciário. 
Contudo, é importante frisar que a Ouvidoria Geral do Estado de Mato Grosso do Sul não detém competência para decidir sobre a divulgação ou disponibilização de informações sigilosas ou de acesso restrito, especialmente no que diz respeito à segurança pública e à integridade do custodiado. 
As informações solicitadas pelo impetrante envolvem dados relacionados à segurança do sistema penitenciário e a proteção de pessoas envolvidas em investigações ou processos criminais, o que demanda o cumprimento de requisitos legais e de sigilo previsto em normas específicas, como a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e normas de segurança do sistema penitenciário. 
Ademais, o risco de procedimento de resgate do custodiado e a necessidade de preservação da integridade física do preso são elementos que justificam a adoção de medidas cautelares no que tange ao compartilhamento de informações sensíveis. 
A AGEPEN/MS, que tem competência para atuar diretamente nesse campo, foi intimada a apresentar documentos comprobatórios sobre a segurança do custodiado, o que não implica na obrigatoriedade de divulgação de dados à parte interessada, considerando a proteção à segurança pública 
De acordo com o ofício de evento 18.1, no qual a Diretoria de Operações da AGEPEN/MS apresenta as razões que levaram à transferência de Caio Bernasconi Braga para o Sistema Penitenciário Federal, é possível verificar que a decisão de segregá-lo em unidade federal visou garantir a segurança do custodiado e a ordem pública. 
A AGEPEN/MS, em parceria com a Gerência de Inteligência Penitenciária (GISP), recebeu informações sigilosas que indicavam a existência de um risco iminente de resgate de Caio Braga da Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira I. 
Tais informações apontavam para um planejamento de resgate envolvendo membros especializados do Primeiro Comando da Capital (PCC), o que, aliás, já teria contado com a autorização da facção criminosa para o fornecimento de armamentos pesados, incluindo fuzis. 
Ainda, ressalta-se que Caio Bernasconi Braga foi foragido da justiça desde 2015, após uma fuga durante uma operação da Polícia Federal em Bauru/SP, e foi recapturado apenas em 2023 em uma megaoperação que envolveu, inclusive, tanques de guerra do Exército Brasileiro, com grande repercussão midiática nacional, como destacado pelos links de notícias apresentados (https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/ 2023/05/05/quem-e-ofantasma-da-fronteira-do-pcc.htm e outros). 
As informações obtidas pela AGEPEN/MS, fundamentadas na inteligência penitenciária, indicavam que uma operação de resgate estava sendo organizada, o que, de acordo com os procedimentos de segurança, levou à decisão de transferir o custodiado para o Sistema Penitenciário Federal, onde seria garantida maior segurança e a integridade física do mesmo. 
Em relação à alegação de violação do direito do impetrante de ter acesso às informações constantes nos bancos de dados da AGEPEN/MS, a decisão sobre o sigilo dessas informações deve ser analisada à luz da Lei n° 12.527/2011, que regula o acesso à informação pública. 
Contudo, a legislação também prevê que o acesso a documentos e dados sigilosos, especialmente quando envolvem questões de segurança pública, poderá ser restrito, visando à proteção da integridade física dos custodiados, bem como à ordem e à disciplina nas unidades prisionais. 
No presente caso, as informações solicitadas pelo impetrante são de caráter sigiloso, conforme relatado pela AGEPEN/MS, e envolvem a segurança do sistema penitenciário e a proteção da ordem pública, especialmente no tocante a organizações criminosas que atuam dentro e fora do sistema prisional. 
Ademais, os depoimentos e informações fornecidos por servidores penitenciários são revestidos de presunção de legitimidade, pois tais servidores são responsáveis pela manutenção da ordem e da disciplina nas unidades prisionais. 
Não há provas substanciais que desqualifiquem as declarações da AGEPEN/MS, que embasaram a decisão de transferência do custodiado e são respaldadas pela Gerência de Inteligência Penitenciária, que alertou para os riscos envolvidos, especialmente em razão do planejamento de resgate organizado pelo PCC. 
Considerando o exposto, DENEGO a ordem do mandado de segurança impetrado, por ausência de direito líquido e certo a ser protegido, e por inexistência de ilegalidade no ato praticado pela Ouvidoria Geral do Estado de Mato Grosso do Sul."
A nosso sentir, após detida análise dos autos, verifica-se que a decisão recorrida deve ser integralmente mantida. 
Com efeito, o decisum impugnado encontra-se devidamente fundamentado nos requisitos legais e nas hipóteses de sigilo previstas na Lei nº 12.527/2011, a qual disciplina o direito de acesso à informação. 
Por oportuno, confira-se o disposto no art. 23, inciso III da Lei nº 12.527/2011: 
"Art. 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam: 
I - pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional; 
II - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do País, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais; 
III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população; 
IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do País;
V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas; 
VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional; 
VII - pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares; ou 
VIII - comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações"
Como se observa, o direito de acesso à informação pela parte interessada não possui caráter absoluto, devendo ceder quando em confronto com a imprescindível necessidade de proteção à segurança pública. 
No caso em análise, o risco concreto de resgate do custodiado, a preservação de sua integridade física e a segurança do sistema penitenciário constituem fundamentos legítimos para restringir o acesso ao banco de dados da AGEPEN, que contém informações sensíveis relativas à situação prisional do interno. 
Cumpre destacar que o interesse particular não pode prevalecer sobre o interesse coletivo, em respeito ao princípio da proporcionalidade, que impõe a harmonização entre direitos individuais e a tutela da ordem pública. 
Desse modo, diante de ameaça real à segurança ou à integridade de pessoas, deve preponderar a proteção do bem maior, ainda que isso implique restrições pontuais ao direito de acesso à informação, sempre dentro dos limites legais e constitucionais. 
Ademais, as reiteradas negativas proferidas tanto na esfera administrativa quanto na judicial demonstram a prudência e a razoabilidade da decisão que denegou a ordem no Mandado de Segurança, visando preservar a integridade física dos custodiados, bem como a ordem e estabilidade do sistema prisional. 
Assim, mostra-se imperiosa a manutenção da decisão singular que denegou a ordem no presente Mandado de Segurança.” (e-doc. 17 - grifei)

Da análise dos autos não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente,  todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)

Por sua vez verifica-se que o Tribunal de origem indeferiu o pedido de informações com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 12.527/2011) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. SERVIDORA PÚBLICA. OUVIDORIA. IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DAS DENÚNCIAS. PUBLICIDADE. RESTRIÇÃO. MANUTENÇÃO DO SIGILO. LEI 12.527/2011. IN 01/2014-CRG. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMAS 339 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito à solicitação de identificação do autor das denúncias envolvendo servidora pública, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 12.527/2011 e IN 01/2014-CRG), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Carta Federal, ressalvado o meu entendimento pessoal, em caso análogo. Precedente do Plenário: ARE 1.239.344-AgR. [...] 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF.” (ARE 1301527 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10-06-2021 - grifei)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.07.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI FEDERAL 12.527/2011. LEGISLAÇÃO LOCAL. PROGRAMAS FUNDOPEM/INTEGRAR-RS. CONTRATOS. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. DIVULGAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da necessidade de divulgação de informações relativas aos contratos de financiamento no âmbito do FUNDOPEM e INTEGRAR-RS, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1484947 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28-08-2024 - grifei)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. INDISPENSÁVEL A ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A possibilidade de vista a processo administrativo de caráter reservado pela própria parte diretamente interessada demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, bem como requer a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei municipal 9.784/1999 e Lei 912.527/2011), o que inviabiliza o extraordinário. II - Incabível a majoração de honorários, uma vez tratar-se, na origem de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 917690 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31-10-2017 - grifei)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente